Tribunal: STJ
Processo: 0000746-96.2013.8.26.0587
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592141 - SP (2024/0091250-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
SABESP
ADVOGADO
: OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES E OUTRO(S) - DF015553
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
PROCURADORES : REINALDO RODRIGUES DA ROCHA - SP289918
FRANKLIN VINÍCIUS ALVES SILVA - SP279269
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS
PROVAS
DOS
AUTOS,
PELA
VALIDADE
DA
CDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material; afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49531500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/08/2025 17:54:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 3fd9b9fd-b302-49a8-8d36-9c3d527d7bee

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49531500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/08/2025 17:54:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 3fd9b9fd-b302-49a8-8d36-9c3d527d7bee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592141 - SP (2024/0091250-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
SABESP
ADVOGADO
: OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES E OUTRO(S) - DF015553
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
PROCURADORES : REINALDO RODRIGUES DA ROCHA - SP289918
FRANKLIN VINÍCIUS ALVES SILVA - SP279269
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS
PROVAS
DOS
AUTOS,
PELA
VALIDADE
DA
CDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material; afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por CIA
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP contra a
decisão que conheceu do agravo em recurso especial, para conhecer em parte o
recurso especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fls. 482-484):

Documento eletrônico VDA48112944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/06/2025 15:58:41
Código de Controle do Documento: a0bd12f9-a693-4155-a9ee-a2cd0d0b74ff

A decisão agravada concluiu (i) pela inexistência de negativa de
prestação jurisdicional e (ii) pela inviabilidade do Recurso Especial,
tendo em vista a necessidade de revolvimento de fatos e provas
(Súmula 7/STJ).
Trata-se de um equívoco: o Recurso não pretende reexaminar qualquer
das provas dos autos, e trata apenas da interpretação que foi dada pelo
acórdão recorrido para fatos que estão delimitados nos próprios
acórdãos, que criam uma moldura fática para o caso, que delimita a
discussão puramente jurídica que se pretende fazer.
Desnecessário rever documentos dos autos, bastando – para acolher a
insurgência – analisar o equivocado enquadramento jurídico que foi
dado aos fatos delineados nas decisões judiciais, e que representa
violação direta aos referidos dispositivos legais.
Não se insurge contra qualquer dos fatos relatados, nem se requer
apreciação documental para que se possa chegar à conclusão
necessária de violação aos citados dispositivos legais, apenas se requer
manifestação acerca do enquadramento jurídico dado, ante a não
conformação com o disposto nos dispositivos legais impugnados.
Não obstante, a questão subjacente envolve a correta aplicação dos
artigos 2o, §5o, III, da Lei 6.830/80, e 202, III, do CTN, que exigem a
indicação da fundamentação legal específica na CDA. É, portanto, tese
de direito, na qual se busca a revaloração jurídica a partir dos fatos
reconhecidos no próprio acórdão recorrido, o que não demanda prova
adicional nem reapreciação do conjunto fático-probatório.
Na hipótese, o Tribunal de origem expressamente reconheceu a
existência de CDA que mencionou a legislação de forma genérica (sem
citação precisa do dispositivo supostamente violado). Discute-se se tal
omissão afeta ou não a validade do título executivo. É análise de direito
– a moldura fática é incontroversa.
[...]
Logo, ao legitimar tal imprecisão sem exigir a indicação específica do
dispositivo, o acórdão violou frontalmente (i) o art. 2o, §5o, III, da Lei
6.830/80 e (ii) o art. 202, III, do CTN, que prescrevem requisitos
expressos para validade do título.
Assim, a aplicação da Súmula no 07/STJ ao caso em comento implica
em contradição presente no v. Acórdão, pois o substrato fático da
hipótese em estudo está consignada no v. Acórdão Recorrido.
[...]
A Agravante demonstrou, nas razões de Recurso Especial, violação aos
arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, por ausência de pronunciamento
expresso sobre ponto substancial da controvérsia: a obrigatoriedade de
a CDA conter a indicação específica do dispositivo legal que
fundamenta a cobrança (artigo, parágrafo, inciso ou alínea), não
bastando menção genérica à lei ou o mero número do diploma
normativo.
A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando o Tribunal de
origem deixa de enfrentar tese jurídica expressamente suscitada,
imprescindível ao deslinde da lide. A contradição ou omissão não se
elide com fundamentação genérica ou restrita a aspectos marginais,
devendo o julgado pronunciar-se sobre todos os pontos que possam
infirmar a conclusão adotada.
Documento eletrônico VDA48112944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/06/2025 15:58:41
Código de Controle do Documento: a0bd12f9-a693-4155-a9ee-a2cd0d0b74ff

Portanto, o acórdão recorrido, mesmo após embargos de declaração,
não elucidou o porquê de se admitir a mera referência numérica à lei
(sem citação de artigo, inciso etc.) como suficiente para suprir o
requisito do art. 202, III, do CTN, sobretudo quando a legislação de
regência (CTN e Lei 6.830/80) reclama a indicação precisa da
fundamentação legal.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Houve impugnação da parte agravada (fls. 491-494) .
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Da negativa de prestação jurisdicional:
Quanto à alegada violação aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015,
verifica-se que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à
sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Como visto, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio
de forma suficientemente ampla e fundamentada, consignando que (fls. 349-350):

Assim, a ausência de quaisquer dos requisitos previstos nos artigos 202
e 203 do CTN configura causa de nulidade da inscrição e do processo
de cobrança dela decorrente.
No caso concreto, a CDA atrelada ao feito fiscal descumpre parte dos
preceitos trazidos pelos artigos 202 do CTN e art. 2o, § 5o da Lei de
Execução Fiscal, senão vejamos:
[...]
Como se vê, o título executivo acostado a fls. 04 do apenso não traz a
correta fundamentação legal da dívida principal. Verifica-se que a
cobrança baseia-se no artigo 1317/98 c/c CTN. Contudo, como
reconhecido na própria sentença, "a legislação municipal foi alterada
pelo advento da lei Complementar n° 02/2000, que em seu art. 16
revogou os incisos II e III do art. 159, da LC n° 1.317/98, suprimindo
Documento eletrônico VDA48112944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/06/2025 15:58:41
Código de Controle do Documento: a0bd12f9-a693-4155-a9ee-a2cd0d0b74ff

como fato gerador da apontada taxa a varrição, lavagem e carpinação e
o desentupimento de bueiros e bocas-de-lobo, e resguardando apenas
as hipóteses de remoção de lixo domiciliar e a destinação final do lixo
recolhido" (fls. 110).
Dessa forma, uma vez que a cobrança se baseia em lei revogada,
verifica-se prejuízo ao direito de defesa da executada, além de
prejudicar o controle judicial sobre o ato administrativo.

No julgamento dos embargos de declaração, assim se manifestou o Tribunal
de origem (fl. 372):

No mais, inexiste omissão quanto ao exame da nulidade das CDAs, eis
que o acórdão constatou vício de fundamentação legal apenas na CDA
n° 06838012012, correspondente à cobrança da taxa de coleta de lixo.
A
, é forçoso concluir que os demais títulos executivos
contrario sensu
foram considerados hígidos por preencherem os requisitos legais
previstos nos artigos 202 do CTN e art. 2o, § 5o da Lei de Execução
Fiscal, dentre os quais, inclusive, encontra-se a indicação da
fundamentação legal, no caso, correta.

Conforme a jurisprudência:

[...] não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
] (AgInt no
8/6/2016
15/6/2016
AREsp n. 2.417.452/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
4/12/2023
6/12/2023

Assim, conforme assentado na decisão recorrida, o mero inconformismo
com o julgamento contrário à pretensão da parte não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
Documento eletrônico VDA48112944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/06/2025 15:58:41
Código de Controle do Documento: a0bd12f9-a693-4155-a9ee-a2cd0d0b74ff

mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
órgão julgador.
Assim, inexiste violação aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015.
Súmula 7 do STJ
No que diz respeito à alegação de violação aos arts. 202, III, do CTN; e 2o,
§5o, III, da Lei 6.830/1980, ao argumento de nulidade da CDA, foi aplicado o óbice da
Súmula 7 do STJ.
Dessa forma, não há reparo a ser feito. Conforme assentado previamente na
decisão combatida, a alteração da conclusão do Tribunal
ensejaria o necessário
a quo
reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência
da Súmula 7 do STJ. Isso porque o órgão julgador, soberano na análise do conjunto
fático-probatório dos autos, concluiu expressamente que (fl. 372):

No mais, inexiste omissão quanto ao exame da nulidade das CD As, eis
que o acórdão constatou vício de fundamentação legal apenas na CDA
n° 06838012012, correspondente à cobrança da taxa de coleta de lixo.
A
, é forçoso concluir que os demais títulos executivos
contrario sensu
foram considerados hígidos por preencherem os requisitos legais
previstos nos artigos 202 do CTN e art. 2o, § 5o da Lei de Execução
Fiscal, dentre os quais, inclusive, encontra-se a indicação da
fundamentação legal, no caso, correta.

No mesmo sentido:

CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA ATIVA NÃO
TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. REGRA DO CÓDIGO CIVIL.
TEMA 639 DO STJ. RATIO DECIDENDI. ADOÇÃO. CDA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE. AFERIÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. NÃO CABIMENTO. ATO NORMATIVO INFRALEGAL.
EXAME. INVIABILIDADE. [...] 4. A verificação da alegada nulidade da
execução fiscal por irregularidades na CDA e no processo
administrativo demandaria, na hipótese, reexame de provas,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ. [...] 6. Agravo interno desprovido (AgInt nos EDcl no REsp n.
1.869.456/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
).
20/5/2024
27/5/2024

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE ORIGEM.
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO
EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APELO NOBRE. IDÊNTICA
QUESTÃO JURÍDICA. ANÁLISE PREJUDICADA. NULIDADE DA CDA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. [...] 4. Quanto à
nulidade da CDA, aferir, no caso, a ausência dos requisitos legais,
exigiria nova análise de aspectos fáticos da causa, providência vedada
Documento eletrônico VDA48112944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/06/2025 15:58:41
Código de Controle do Documento: a0bd12f9-a693-4155-a9ee-a2cd0d0b74ff

em recurso especial (Súmula 7/STJ). Precedentes. 5. Agravo interno
não provido (AgInt nos E Dcl no AR Esp n. 2.354.972/SP, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2024
).
1/3/2024

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA48112944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/06/2025 15:58:41
Código de Controle do Documento: a0bd12f9-a693-4155-a9ee-a2cd0d0b74ff

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.592.141 / SP
Número Registro: 2024/0091250-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007469620138260587
05318412420128260587
5318412420128260587
5870120125318419000000000 7469620138260587
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
SABESP
ADVOGADO
: OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES E OUTRO(S) - DF015553
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
PROCURADORES : REINALDO RODRIGUES DA ROCHA - SP289918
FRANKLIN VINÍCIUS ALVES SILVA - SP279269
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
SABESP
ADVOGADO
: OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES E OUTRO(S) - DF015553
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
PROCURADORES : REINALDO RODRIGUES DA ROCHA - SP289918
FRANKLIN VINÍCIUS ALVES SILVA - SP279269
Documento eletrônico VDA49501609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:34:24
Código de Controle do Documento: e58ff6d2-ad47-402f-9fe0-0cccd3003d7a

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:34:24
Código de Controle do Documento: e58ff6d2-ad47-402f-9fe0-0cccd3003d7a